Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em que o autor visava o restabelecimento do fornecimento de água. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente alheia ao processo, especialmente quanto a suposto processo de execução. Diante de vício formal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403